Tribunal: TJDFT
Processo: 0739615-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739615-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: DANIELA DE LIMA E SILVA PAIVA D E C I S Ã O APELAÇÃO – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e DANIELA DE LIMA E SILVA PAIVA noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID 54266827 e ID 54479762) após a interposição de recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Com efeito, nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, cabe ao relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do art. 3o, §§ 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do exequente. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. PREJUDICADO, pois, o recurso de Apelação, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos mesmo Código. Custas e honorários nos termos estabelecidos em acordo. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para as providências cabíveis. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator